Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006552-81.2017.8.11.0008.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que não foi efetuado o devido pagamento da multa fixada em 2 % (dois por cento) aplicada no Acordão id. 46318960, pois deveria ser efetuado em DEPÓSITO JUDICIAL e não em GUIA DO FUNAJURIS”. (id. 49438498-TJ).
Intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de inadmissão do presente Recurso Especial, ante a falta de pressuposto objetivo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII